Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. MANOBRA REALIZADA SEM O DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos réus/recorrentes (ID17613005 e ID17613006), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O autor/recorrido impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos réus/recorrentes, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que “não merece prosperar o pedido de gratuidade de justiça” não é capaz de afastar a constatação da hipossuficiência, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Aduziu o autor que trafegava pela faixa da direita da via DF 480, quando o 1o réu, que conduzia o veículo (FIAT/UNO) de propriedade do 2o réu à esquerda, atingiu a traseira de um automóvel a sua frente e trocou para a faixa da direita subitamente, atingindo a parte lateral frontal de seu veículo (CITROEN/C4PALLAS). Requereu reparação por danos materiais (R$4.489,00).
4. O réu, por sua vez, sustentou que após ter “encostado” no carro a sua frente, e antes que fizesse qualquer movimento do seu carro, teve a traseira do seu veículo atingida pelo veículo do autor. Sustenta que se trata de colisão traseira, uma vez que as avarias nos veículos do autor e do réu foram frontais e na traseira, respectivamente. Formulou pedido contraposto para condenar o autor à reparação por dano material no valor de R$1.510,00.
5. Trata-se de recurso (ID17613004) interposto pelos réus contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$4.489,00, a título de danos materiais.
6. Nas razões recursais, sustentam que seria impossível realizar qualquer movimento para a pista contrária, pois no dia e horário do evento havia bastante tráfego. Alegam que as fotos das avarias e do local do sinistro demonstram que o autor/recorrido, ao perceber o acidente a sua frente, tentou desviar, sem lograr êxito, razão pela qual colidiu na parte traseira do veículo conduzido pelo 1o réu. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido contraposto.
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se, claramente, que a colisão ocorreu na parte lateral dianteira direita do veículo do autor (fotografias - ID17612591 e ID17612971, pág. 2) e no final do para-choque traseiro do veículo dos réus, onde está localizada a lanterna esquerda (fotografia - ID17612971, pág. 1), o que corrobora com a versão de que o 1a réu/recorrente conduzia na faixa da esquerda e, após atingir o veículo da frente, empreendeu manobra para adentrar a faixa da direita em que trafegava o autor, atingindo a sua lateral dianteira.
8. Por todo o exposto, verifica-se que os réus/recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), pois inexiste nos autos qualquer prova de que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor/recorrido ou que ele tenha contribuído de alguma forma para o ocorrido.
9. Desse modo, constata-se que o veículo conduzido pelo 1o réu/recorrente, ao mudar da faixa da esquerda para a direita, interceptou a trajetória do veículo do autor/recorrido, não se atentando às condições de trânsito para se certificar quanto à viabilidade de sua execução.
10. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
11. Constatada a responsabilidade das partes rés/recorrentes pelo evento danoso e a satisfatória comprovação do dano reclamado (menor orçamento - ID17612940), irretocável a sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.